Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0727363-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: CLÁUDIO DE CASTRO LOBO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, manejado em seu desfavor pelo agravado – Cláudio de Castro Lobo –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara, fixando, dentre outros parâmetros, que o crédito executado, relativamente aos honorários advocatícios de sucumbência, afigura-se correto, pois aludida verba “não é proveniente do resultado da compensação das condenações mas sim o próprio crédito reconhecido para cada uma das partes[1].” Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado manejara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados, individualizando o valor do seu crédito em R$ 38.106,18 (trinta e oito mil, cento e seis reais e dezoito centavos). Sustentara que a quantia apurada pelo agravado afigura-se equivocada e encontra-se dissonante das premissas que governaram o julgado que aparelha a execução, importando excesso de execução e enriquecimento sem causa do agravado no importe de R$ 32.572,05 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinco centavos). Afirmara que o equívoco em que incorrera decorrera precisamente quanto à base de calculo da incidência dos honorários advocatícios. Defendera que os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre o proveito econômico final efetivamente obtido pelo constituinte do agravado. Assinalara que, de conformidade com o título executivo, fora assegurada a compensação entre os créditos e os débitos detidos por ambos os litigantes, na forma preconizada pelo artigo 306 do Código Civil, e reconhecida a sucumbência recíproca das partes. Apontara que, diante dessa resolução, a base de cálculo da incidência dos honorários advocatícios de sucumbência deve corresponder ao valor do crédito efetivamente a ser percebido pelo constituinte do agravado, e não à integralidade do valor da condenação que lhe fora debitada. Explicitara que, em consonância com os julgados, fora condenada a repetir ao cliente do agravado os valores por ele desembolsados em pagamento ao imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, o que corresponde à importância de R$ 258.937,22 (duzentos e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos). Salientara que, de sua vez, o constituinte do agravado fora condenado ao pagamento do importe de R$ 212.819,46 (duzentos e doze mil, oitocentos e nove reais e quarenta e seis centavos), relativo à clausula penal compensatória. Registrara que, nesse contexto, deve ser promovida a compensação entre o valor que lhe fora debitado com a quantia imputada ao cliente do agravado, de modo que a base de cálculo da incidência do percentual correspondente aos honorários advocatícios devidos ao agravado é a quantia de R$ 46.117,76 (quarenta e seis mil, cento e dezessete reais e setenta e seis centavos), correspondente ao crédito que lhe sobejara. Mencionara que o agravado, desconsiderando essas premissas, computara os honorários advocatícios sobre o valor integral da condenação que lhe fora debitada, ficando patente o excesso de execução. Acentuara, demais disso, que, de conformidade com os títulos executivos, os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80%, em seu desfavor, e 20% (vinte por cento), em desfavor do constituinte do agravado. Assinalara que, diante desses termos, o cálculo correto a ser feito é a incidência do percentual de 15% (quinze por cento) da verba honorária sobre o valor do crédito assegurado ao cliente do agravado – R$ 46.117,76 – e do resultado obtido – R$ 6.917,66 – encontrar o correspondente a 80% (oitenta por cento), que lhe fora imposto. Pontuara que, segundo esses parâmetros, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devido ao agravado perfaz a monta de R$ 5.534,13 (cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e treze centavos). Observara que o agravado não observara esses critérios, pois “primeiro aplicou o percentual de 80% para depois retirar os 15% supostamente relativos ao seus honorários[2]”. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, manejado em seu desfavor pelo agravado – Cláudio de Castro Lobo –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara, fixando, dentre outros parâmetros, que o crédito executado, relativamente aos honorários advocatícios de sucumbência, afigura-se correto, pois aludida verba “não é proveniente do resultado da compensação das condenações mas sim o próprio crédito reconhecido para cada uma das partes[3].” Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão arrostada, que resolvera a impugnação formulada pela agravante, na parte em que assentara que afigura-se escorreita a fórmula de cálculo do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência utilizada pelo agravado ao mensurar a verba que lhe fora assegurada. Segundo assinalara o provimento guerreado, a verbas sucumbenciais devidas aos advogados são consideradas como direito autônomo e quaisquer das formas de adimplemento e extinção das obrigações que envolvam, unicamente, o débito existente entre autor e réu são inaplicáveis ao crédito dos causídicos, que possuem relação jurídica distinta da firmada entre os clientes em litígio. A seu turno, consoante pontuado, sustentara a agravante que a apuração promovida pelo agravado conduzira à aferição de crédito insubsistente, decorrente do uso equivocado da base de cálculo da incidência dos honorários advocatícios e, outrossim, do percentual da verba de sucumbência. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado é oportuno transcrever o dispositivo da sentença[4] que resolvera a ação promovida pela ora agravante, verbis: “Ante o exposto, os pedidos contidos na demanda JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES principal para: a) DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes, relativo à unidade n.o 1.302 e vaga de garagem n.o 58 do Edifício Residencial Glass Tower, situado na Rua 37 Norte, lote 7, Águas Claras/DF, por inadimplemento do promitente comprador/réu, com retorno das partes ao estado anterior, devendo o réu restituir o bem e ter de volta os valores pagos, ressalvadas as deduções legais. O montante pago deverá ser objeto de atualização monetária, pelos mesmos índices previstos no contrato. b) CONDENAR o réu ao pagamento à título de cláusula penal compensatória a percentagem de 10% sobre o valor total pago, atualizado, conforme contrato, a partir da data de cada desembolso. Sobre o total apurado incidirão juros moratórios de 1% ao mês da citação. c) CONDENAR o réu ao pagamento pela fruição do imóvel no valor mensal equivalente a 1,5% do valor do contrato, até a efetiva desocupação do bem. O cálculo dos valores devidos deverá ter por base, mês a mês, o valor atualizado do contrato, com juros de 1% ao mês da citação. Tendo em vista que as partes são, a um só tempo, credora e devedora, fica autorizada a compensação, na forma do art. 306 do CCB. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, condeno cada uma das partes ao pagamento de metade das custas processuais. Da mesma forma, cada uma arcará com o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.” Já o dispositivo do acórdão, provendo parcialmente o apelo do constituinte do agravado, fixara o seguinte, verbis[5]: “Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo do réu para: 1) declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, por culpa da autora, que deverá ter o imóvel restituído e ressarcir ao réu os valores pagos pelo imóvel, que deverão ser objeto de atualização monetária pelos mesmos índices previstos no contrato; 2) condenar a autora ao pagamento da cláusula penal de 10% sobre o montante previsto no item anterior; 3) condenar o réu ao pagamento pela fruição do imóvel no valor mensal de 0,5% do valor do contrato, da entrega das chaves até a efetiva desocupação, que deverá ser atualizado mês a mês tendo por base o valor do contrato. Em razão da sucumbência recíproca, arcará a autora reconvinda com 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, de sorte que o réu arcará com 20% (vinte por cento). Majoro, ainda, em 5% os honorários advocatícios fixados na origem, com amparo no CPC 85, §11. É o meu voto.” Dos excertos trasladados deflui a certeza de que a sentença, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, fixara que a agravante deve pagar ao agravado o importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação que lhe debitado. O provimento colegiado, de sua vez, preservando a base de cálculo – valor da condenação debitada à agravante – majorara o percentual para 15% (quinze por cento), rateando a verba, contudo, na proporção de 80% (oitenta por cento), para a ora agravante, e 20% (vinte por cento), a cargo do constituinte do agravado. Sob a realidade do decidido, a realidade que se descortina, portanto, é que a par de ter havido duas condenações, uma em desfavor da agravante e outra em desfavor do cliente do agravado, a base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença é o valor da condenação que emergirá após a compensação assegurada, pois somente então emergirá o que sobejará e será objeto de execução. E aqui não se trata de amalgamar o crédito da parte com o crédito do advogado. Ora, a condenação, no caso, somente sobejará após a compensação, não podendo ser interpretada de forma isolada, inclusive porque sobejam duas parcelas compreendidas na condenação: a que deverá ser suportada pela agravante e a que deve ser suportada pelo constituinte do agravado, donde o montante do proveito obtido e da condenação que efetivamente sobejará somente emergirá quanto houver a compensação dos débitos e créditos. O produto que emergirá da compensação, a seu turno, encerra a base de cálculo da verba honorária, observado o rateio firmado. Conseguintemente, não havendo sido observada essa fórmula, não subsistindo lastro para que as condenações impostas às partes sejam consideradas isoladamente antes da compensação, pois, assim fosse, poderia ser considerada, a critério das partes, a obrigação imposta ao réu da ação, a argumentação desenvolvida pela agravante afigura-se revestida de plausibilidade. Destarte, diante o aferido, considerando que a resolução da questão demanda o refazimento das contas elaboradas pelo agravado, sobrepujando imprescindível para apuração do crédito passível de ser executado, imperativo, nesse instante, que o curso procedimental seja sobrestado. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto ao possível prática de atos de expropriação do patrimônio da agravante. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida ao acerto do montante exeqüendo, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstado, por ora, o curso do cumprimento de sentença na parte em que versa sobre os honorários de sucumbência. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo quanto ao montante controverso, pertinente à verba honorária de sucumbência, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46766875 - Pág. 4 (fl. 417) – cumprimento de sentença no 0705584-82. [2] - ID Num. 13203892 - Pág. 12 (fl. 14). [3] - ID Num. 46766875 - Pág. 4 (fl. 417) – cumprimento de sentença no 0705584-82. [4] - ID Num. 14648991 - Pág. 4/5 (fls. 241/242) – cumprimento de sentença no 0705584-82. [5] - ID Num. 41245554 - Pág. 13/14 (fls. 311/312) – cumprimento de sentença no 0705584-82.